Tribunal: STF
Processo: RHC 225474
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por William Oliveira Ramos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 766.736/SC (documento eletrônicos 50 e 51).



    O recorrente alega, em síntese, que



    “[trata-se] de habeas corpus, impetrado pela DPE-SC, no qual se buscou, ‘d.1) RESTABELECER a decisão de primeiro grau que absolveu o Paciente em relação à imputação de crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; ou subsidiariamente: d.2) DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao PACIENTE para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; d.3) AFASTAR o aumento da pena-base fundado na natureza e quantidade da droga apreendida, reduzindo a pena-base (e também a definitiva); d.4) REDUZIR a pena imposta ao Paciente, excluindo-se a majorante do inc. VI do art. 40 da Lei 11.343/06; d.5) REDUZIR a fração de aumento na terceira fase da dosimetria penal ao mínimo legal (1/6); d.6) APLICAR a incidência do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao Paciente, para diminuir a sua pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal’.



    Apreciando monocraticamente o pedido formulado, o e. Relator não conheceu do writ e, na sequência – após a interposição de agravo regimental pela defesa, concedeu a ordem, de ofício (deferindo, em benefício do paciente, a incidência do disposto no disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ‘para redimensionar a pena imposta ao paciente para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 518 (quinhentos e dezoito) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação’. Interposto novo agravo, este restou desprovido. Eis a ementa do referido decisum: [...].



    Ainda irresignada, a defesa recorre a esta e Corte.



    É o resumo do essencial” (págs. 2-3 do documento eletrônico 60).



    Ao final, pede



    “[...] o provimento do presente recurso, a fim de que seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo; seja reduzida, para 1/6, a fração de aumento de pena justificada no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006; bem como seja aplicado o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu percentual máximo (2/3). Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 199 do documento eletrônico 2).



    Em 6/3/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 79).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes’ (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. In casu, contudo, assiste razão à defesa em sua alegação de ocorrência de indevido bis in idem, pois as mesmas circunstâncias judiciais que levaram à majoração da pena-base (natureza e quantidade da droga apreendida) também justificaram a fixação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado. 3. Pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer o direito à incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em seu patamar máximo (2/3)” (pág. 1 do documento eletrônico 81).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Nesse sentido: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA A BALIZAR A FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ações penais em curso ou condenações não definitivas não autorizam, por si sós, a conclusão pela dedicação das atividades criminosas, para fins de afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - Lado outro, é assente neste Superior Tribunal de Justiça que, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar em parte o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 50).



    Com efeito, e apenas quanto à questão que se segue, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Todavia, conforme se pode verificar da manifestação do Parquet Federal, “[...] as mesmas circunstâncias judiciais que levaram à majoração da pena-base (natureza e quantidade da droga apreendida) também justificaram a fixação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado”. 



    Muito bem. É também assente nesta Suprema Corte que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser valoradas somente em uma das fases do cálculo da pena (ARE 666.334-RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário).



    Por este motivo, acolho integralmente a referida manifestação ministerial e aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, dou provimento ao presentes recurso e concedo parcialmente a ordem, nos exatos termos do referido parecer da Procuradoria Geral da República.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator